Tribunal: STF
Processo: RE 1267604
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; (b) aplicam-se ao caso os Temas 339 e 660, da sistemática da repercussão geral; e (c) a redução das alíquotas de incentivo fiscal, como aumento indireto de tributo, deve observar exclusivamente a alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988, que prevê a anterioridade nonagesimal.
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada. No mais, defende a existência de vários precedentes desta CORTE aplicando tanto a anterioridade geral, como a nonagesimal aos decretos responsáveis pela redução da alíquota do Reintegra. 
    É o relatório. Decido. 
    Merece reconsideração a decisão agravada. 
    Melhor refletindo sobre a questão posta a debate, verifico que há fundamentação suficiente a repeito da repercussão geral da matéria.
    Quanto ao mérito, assiste razão à recorrente. 
    No caso, o Tribunal de origem consignou que a revogação ou redução de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. 
    Ressaltou, contudo, que, “o crédito apurado no REINTEGRA é devolvido na tributação das contribuições a PIS e COFINS (§ 5º do art. 22 da L 13.043/2014), daí se concluindo que apenas a anterioridade nonagesimal do § 6º do art. 195 da Constituição se aplica a este caso” (fl. 6, Vol. 10).
    Em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a redução das alíquotas de incentivo fiscal, como aumento indireto de tributo, deve observar exclusivamente a alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988, que prevê a anterioridade nonagesimal, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.257.528 AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 16/6/2020), considerou aplicável também a anterioridade geral, prevista na alínea “b” da referida norma constitucional. 
    Portanto, passarei a seguir a orientação do Colegiado. Eis a ementa do referido julgado:
    “REINTEGRA — DECRETO Nº 9.393/2018 — BENEFÍCIO — REDUÇÃO DO PERCENTUAL — ANTERIORIDADE — PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versada nas alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator o ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006.” 
    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, ressalvado o meu entendimento pessoal, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para aplicar a anterioridade geral e nonagesimal, nos termos da fundamentação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente